Tribunal: TJDFT
Processo: 0736355-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. NATUREZA PÚBLICA INCONDICIONADA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade.
2. Na hipótese dos autos, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Outrossim, a certeza da materialidade e autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa.
3. "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada" (Súmula n. 542, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015).
4. Ordem denegada.